Tribunal: STJ
Processo: 0300321-07.2015.8.24.0126
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO ANTONIO CARLOS FERREIRA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2026-05-06

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2978099 - SC(2025/0241106-9)
RELATOR
: MINISTRO ANTONIO CARLOS FERREIRA
AGRAVANTE
: BR PARTNERS LOGISTICA INTERNACIONAL LTDA
ADVOGADOS
: SILVANO DENEGA SOUZA - SC026645
THIAGO AUTH ZEIDLER - SC067346
AGRAVADO
: MAERSK BRASIL BRASMAR LTDA
ADVOGADOS
: MARTA REGINA BEDIN - PR022051
CÉSAR CHRISÓSTOMO MENDONÇA JUNIOR - RJ172520
LUÍS CARLOS ALVES DE ALMEIDA JUNIOR - RJ161263
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. IMPUGNAÇÃO.
AUSÊNCIA.
. DECISÃO MANTIDA.
SÚMULA N. 182/STJ
I. Caso em exame
1. Agravo interno interposto contra decisão que conheceu em parte do
recurso e deu-lhe parcial provimento, apenas para afastar multa processual,
mantendo a inadmissibilidade quanto aos demais pontos.
II. Questão em discussão
2. Consiste em verificar se a parte agravante impugnou especificamente
todos os fundamentos da decisão agravada, conforme exigido pelo
§ 1o, do
.
art. 1.021,
CPC/2015
III. Razões de decidir
3. A ausência de impugnação específica dos fundamentos da decisão
monocrática atrai a
.
Súmula n. 182/STJ
IV. Dispositivo e tese
4. Agravo interno não conhecido.
: 1. A ausência de impugnação específica dos
Tese de julgamento
fundamentos da decisão agravada impede o conhecimento do agravo
interno.

: CPC,
§ 1o.
Dispositivos relevantes citados
art. 1.021,
Documento eletrônico VDA56442266 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 05/05/2026 12:01:52
Publicação no DJEN/CNJ de 07/05/2026. Código de Controle do Documento: f937d2d5-c901-4704-ad16-edc18723ee9d

: STJ, AgInt no
, Ministra
Jurisprudência relevante citada
REsp 1.881.480/SP
Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em
DJe de
13/6/2022,
21/6/2022.

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão
Virtual de
a
por unanimidade, não conhecer do recurso, nos
28/04/2026
04/05/2026,
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Luís Carlos Gambogi (Desembargador Convocado do
TJMG), João Otávio de Noronha, Raul Araújo e Maria Isabel Gallotti votaram com o Sr.
Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Brasília,
.
04 de maio de 2026
Ministro Antonio Carlos Ferreira
Relator
Documento eletrônico VDA56442266 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 05/05/2026 12:01:52
Publicação no DJEN/CNJ de 07/05/2026. Código de Controle do Documento: f937d2d5-c901-4704-ad16-edc18723ee9d

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2978099 - SC(2025/0241106-9)
RELATOR
: MINISTRO ANTONIO CARLOS FERREIRA
AGRAVANTE
: BR PARTNERS LOGISTICA INTERNACIONAL LTDA
ADVOGADOS
: SILVANO DENEGA SOUZA - SC026645
THIAGO AUTH ZEIDLER - SC067346
AGRAVADO
: MAERSK BRASIL BRASMAR LTDA
ADVOGADOS
: MARTA REGINA BEDIN - PR022051
CÉSAR CHRISÓSTOMO MENDONÇA JUNIOR - RJ172520
LUÍS CARLOS ALVES DE ALMEIDA JUNIOR - RJ161263
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. IMPUGNAÇÃO.
AUSÊNCIA.
DECISÃO MANTIDA.
SÚMULA N. 182/STJ.
I. Caso em exame
1. Agravo interno interposto contra decisão que conheceu em parte do
recurso e deu-lhe parcial provimento, apenas para afastar multa processual,
mantendo a inadmissibilidade quanto aos demais pontos.
II. Questão em discussão
2. Consiste em verificar se a parte agravante impugnou especificamente
todos os fundamentos da decisão agravada, conforme exigido pelo
§ 1o, do
art. 1.021,
CPC/2015.
III. Razões de decidir
3. A ausência de impugnação específica dos fundamentos da decisão
monocrática atrai a Súmula n. 182/STJ.
IV. Dispositivo e tese
4. Agravo interno não conhecido.
: 1. A ausência de impugnação específica dos
Tese de julgamento
fundamentos da decisão agravada impede o conhecimento do agravo
interno.

: CPC,
§ 1o.
Dispositivos relevantes citados
art. 1.021,
Documento eletrônico VDA55997678 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 23/04/2026 17:39:17
Código de Controle do Documento: 8b5ead24-7db3-4304-a499-66999b7900fc

: STJ, AgInt no
Ministra
Jurisprudência relevante citada
REsp 1.881.480/SP,
Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em
DJe de
13/6/2022,
21/6/2022.

RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno (fls. 1.946-1.956) interposto contra decisão desta
relatoria que deu parcial provimento ao recurso especial, apenas para afastar a multa
do
§ 2o, do CPC, mantendo os demais óbices de admissibilidade (fls. 1.938-
art. 1.026,
1.942).
Em suas razões, a parte agravante sustenta, em síntese, a inaplicabilidade
da
sob o argumento de que a matéria trata de revaloração jurídica de
Súmula n. 7/STJ,
fatos incontroversos. Alega também a superação da
afirmando ter
Súmula n. 283/STF,
impugnado o fundamento da causalidade. Por fim, defende a impossibilidade de
condenação solidária e erro na base de cálculo dos honorários, apontando violação
aos arts. 85, § 2o, e 87 do CPC.
Ao final, pede a reconsideração da decisão monocrática ou a apreciação do
agravo pelo Colegiado.
A parte agravada não apresentou impugnação (fl. 1.961).
É o relatório.
VOTO
A insurgência não merece acolhida.
A parte agravante não trouxe nenhum argumento capaz de afastar os
termos da decisão agravada, motivo pelo qual deve ser mantida por seus próprios
fundamentos (fls. 1.938-1.942):
Trata-se de agravo nos próprios autos interposto contra decisão que
inadmitiu o recurso especial em razão da ausência de violação a dispositivo
legal e incidência das Súmulas n. 7 do STJ e 283 do STF (fls. 1.882-1.886).
O acórdão recorrido encontra-se assim ementado (fls. 1.784-1.785):
DIREITO COMERCIAL. APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO ORDINÁRIA.
TRANSPORTE MARÍTIMO DE MERCADORIAS. AVARIA GROSSA.
SENTENÇA
DE
PARCIAL
PROCEDÊNCIA.
RECURSO
DO
TRANSPORTADOR MARÍTIMO AUTOR DESPROVIDO. RECURSO
DA RÉ REVEL PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Ação ordinária envolvendo transporte marítimo de mercadorias e
avaria grossa. Sentença de parcial procedência. Insurgência do autor
(transportador marítimo) e de uma das rés (única ré recorrente, revel
na origem).
Documento eletrônico VDA55997678 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 23/04/2026 17:39:17
Código de Controle do Documento: 8b5ead24-7db3-4304-a499-66999b7900fc

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. As questões em discussão são: (i) validade dos documentos
apresentados pelos réus para comprovar a prestação das garantias
exigidas à avaria grossa; e (ii) revelia da ré e a verossimilhança das
alegações do autor.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Recurso do transportador marítimo autor. Tese de que os
documentos apresentados pelos demais réus não revéis/não
recorrentes não comprovam a prestação das garantias legais exigidas.
Insubsistência. Documentos de Garantia de Avaria Grossa (Average
) devidamente juntados aos autos.
Guarantee e Lloyd’s Average Bond
Demonstração de que as garantias já estavam prestadas. Sentença
que deve ser mantida.
4. Recurso da ré revel na origem. Contestação intempestiva que
conduziu ao reconhecimento da revelia na origem. Tese de perda
superveniente do interesse processual. Acolhimento. Revelia
reconhecida que em regra implica em presunção de veracidade das
alegações do autor (art. 344 do CPC), mormente quando apoiadas em
petição inicial acompanhada de prova documental robusta.
Litisconsórcio passivo simples. Contestação tempestiva de um ou mais
demandados que não aproveita aos demais. Caso concreto, contudo,
com contestação carreada de documentação apta para comprovar a
prestação das garantias exigidas. Matéria de ordem pública que pode
ser conhecida a qualquer tempo a fim de evitar enriquecimento sem
causa. Precedentes. Perda superveniente do interesse processual (art.
485, VI, do CPC). Sentença parcialmente reformada para extinguir o
feito, em relação a ré, sem resolução do mérito.
4.1. Aliás, a doutrina sobre a revelia e os fatos extintivos do direito do
autor é bem detalhada. Segundo Marcelo Navarro Ribeiro Dantas, em
seu texto “Do fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do
autor” , os fatos extintivos são aqueles que, quando comprovados,
eliminam o direito do autor. Exemplos incluem pagamento, remissão,
decadência e prescrição. A revelia, por si só, não impede o juiz de
considerar esses fatos, pois a presunção de veracidade dos fatos
alegados pelo autor é relativa e pode ser afastada pela prova em
contrário. (DANTAS, Marcelo Navarro Ribeiro; https://bdjur. stj. jus. br
/jspui/handle/2011/173265; Do fato impeditivo, modificativo ou extintivo
do direito do autor. Breves Comentários ao novo Código de Processo
Civil. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2015, p. 944-955).
4.2.
, "Constitui matéria de ordem pública a
Mutatis mutandis
adequação do valor executado a fim de se extirpar o excesso, se for o
caso"
(TJRJ
-
0068549-62.2020.8.19.0000
-
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO. Des(a). CAETANO ERNESTO DA FONSECA
COSTA - Julgamento:
- QUARTA CAMARA DE DIREITO
23/03/2021
PUBLICO [ANTIGA 7a CÂMARA CÍVEL]).
4.3.
"A dedução de valores comprovadamente
Mutadis mutandis
pagos, diferentemente da compensação [...], não é matéria de defesa,
e, dado sua natureza de ordem pública, visando impedir o pagamento
em duplicidade e o enriquecimento ilícito da parte em detrimento do
empobrecimento da outra, pode ser declarada de ofício pelo juiz" (TRT
da
3a
Região;
PJe:
0011562-05.2017.5.03.0033
(ROT);
Disponibilização:
Órgão Julgador: Decima Primeira
16/12/2021;
Turma; Relator(a)/Redator(a) Marco Antonio Paulinelli Carvalho).
5. Ônus sucumbenciais. Recurso da ré revel na origem. Pretensão de
condenação exclusiva da parte ex adversa aos ônus sucumbenciais e
honorários advocatícios de sucumbência. Inacolhimento. Inobstante
reforma parcial da sentença em relação à ré revel na origem, a
Documento eletrônico VDA55997678 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 23/04/2026 17:39:17
Código de Controle do Documento: 8b5ead24-7db3-4304-a499-66999b7900fc

documentação trazida na contestação é posterior à propositura da
ação. Existência de interesse processual ao tempo do protocolo da
inicial. Ré que deve permanecer arcando com os ônus sucumbenciais,
ante a intempestividade de sua resposta no feito. Manutenção da
sentença no ponto.
6. Honorários recursais. Cabimento em face do transportador marítimo
autor.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso do autor conhecido e desprovido. Recurso da ré revel na
origem conhecido e parcialmente provido. Manutenção dos ônus
sucumbenciais. Fixação de honorários recursais em face do autor
apenas.

Os embargos de declaração foram rejeitados (fls. 1.821-1.826).
Nas razões do recurso especial (fls. 1.838-1.867), interposto com
fundamento no
III, "a" e "c", da CF, a parte recorrente alegou
art. 105,
dissídio jurisprudencial e violação dos seguintes dispositivos legais:
(i)
do CPC, pelo acórdão recorrido "ter desconsiderado todos os
art. 1.022
apontamentos para análise da disparidade o tratamento conferido à outras
empresas demandadas no processo que, em situações idênticas à
Recorrente, foram desoneradas dos honorários sucumbenciais, além de
desconsiderar a desproporcionalidade na fixação de honorários e a
inexistência de solidariedade aplicável à Recorrente" (fl. 1.850),
(ii)
o da CF, diante da "ausência de isonomia, tratamento desigual do
art. 5
Judiciário às empresas demandas, que em situações idênticas, obtiveram
julgamento diametralmente opostos" (fl.1.849),
(iii) arts. 85, § 2o, do CPC, pois "a fixação de honorários sucumbenciais
calculados sobre o valor total dado a ação é desproporcional, uma vez que
não reflete a obrigação individual da Recorrente" (fl. 1848),
(iv)
do CPC, afirmando que "a Recorrente foi vencedora do processo
art. 87
e mesmo assim foi mantida a solidariedade para pagamento das custas e
honorários sucumbenciais" (fl. 1.848), e
(v)
§ 2o, do CPC e
sustentando que os embargos
art. 1.026,
Súmula 98/STJ,
de declaração opostos não possuem caráter protelatório.
Requereu a atribuição de efeito suspensivo ao recurso.
No agravo (fls. 1895-1903), afirma a presença dos requisitos de
admissibilidade do especial.
Contraminuta não apresentada (fls. 1908).
É o relatório.
Decido.
Cumpre esclarecer que não cabe ao Superior Tribunal de Justiça manifestar-
se acerca de violação de dispositivos constitucionais, sob pena de
usurpação da competência do Supremo Tribunal Federal.
A Corte local pronunciou-se, de forma clara e suficiente, acerca das
questões suscitadas nos autos, manifestando-se sobre todos os argumentos
que, em tese, poderiam infirmar a conclusão adotada pelo Juízo.
Quanto à alegada omissão do Tribunal a quo em analisar os argumentos
lançados pelo recorrente no que tange à disparidade de tratamento conferido
às outras empresas demandadas no processo que, em situações idênticas à
Recorrente, foram desoneradas dos honorários sucumbenciais, além de
desconsiderar a desproporcionalidade na fixação de honorários e a
Documento eletrônico VDA55997678 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 23/04/2026 17:39:17
Código de Controle do Documento: 8b5ead24-7db3-4304-a499-66999b7900fc

inexistência de solidariedade aplicável à Recorrente, a Corte local assim se
pronunciou (fls. 1.780-1.782):
Logo, no contexto de litisconsórcio passivo simples, a contestação
tempestiva de um ou mais demandados não aproveita aos demais que
a apresentarem intempestivamente. Ou seja, a apresentação de
contestação tempestiva pelos demais réus não aproveita ao ora
apelante.
Entretanto, não se pode perder de vista que "a revelia não conduz à
automática procedência dos pedidos exordiais, mas sim à preclusão
do direito de resposta, não sendo possível ao revel a alegação
posterior de temáticas que, necessariamente, deveriam constar da
peça defensiva" (TJSC, Apelação Cível n. 2015.086911-8, de São
José, rel. Robson Luz Varella, Segunda Câmara de Direito Comercial,
j. 26-01-2016).
Neste particular, em Juízo ponderativo, é necessário aferir, para a
procedência do pleito exordial a verossimilhança das alegações da
parte demandante, sem ignorar que a documentação acostada na
contestação – ainda que intempestiva –, comporta valoração quando
confrontada com as alegações exordiais, mormente por tratar-se de
comprovação de prestação de garantias e pagamentos.
O
do CPC contém norma importante: “Se, depois da
art. 493
propositura da ação, algum fato constitutivo, modificativo ou extintivo
do direito influir no julgamento do mérito, caberá ao juiz tomá-lo em
consideração, de ofício ou a requerimento da parte, no momento de
proferir a sentença”. Nestes termos, extrai-se de abalizada doutrina:
[...]
Aliás, observa-se que a documentação apresentada pela apelante -
todas datadas de 8-7-2015 – segue os moldes da documentação
apresentada pelos demais demandados, porquanto juntada a average
(evento 137, INF327, INF328 e INF329),
guarantee e average bond
além de comprovante de pagamento de Swift tendo como recebedor
no exterior WILLIS LIMITED RE MAERSK LONDRINA NST
DESIGNATED ACCOUNT (evento 137, COMP334, COMP335 e
COMP336).
Diante disso, em que pese a intempestividade da contestação, a
documentação que comprova a prestação das garantias exigidas deve
ser considerada para efeito a prestação jurisdicional, com vistas a
julgar extinto o feito em relação à
BR PARTNERS, sem
apelante/ré
resolução do mérito, em razão da superveniente perda do interesse
processual (art. 485, VI, do CPC).
Finalmente, tendo em vista que a documentação apresentada e
considerada para fins de extinção do feito é toda datada de 8-7-2015,
enquanto que a demanda foi proposta em 1-7-2015, inegável que a
MAERSK, ao tempo da propositura da ação,
apelante/apelada/autora
tinha interesse processual, razão pela qual a intempestividade da
contestação apresentada conduz o feito à manutenção da distribuição
dos ônus sucumbenciais tal como feito na sentença recorrida.

Desse modo, não há falar em negativa de prestação jurisdicional, vício de
fundamentação ou violação do
do CPC.
art. 1.022
No que diz respeito à alegada violação dos arts. 85, § 2o, e 87 do CPC, a
Corte local reconheceu que a perda do objeto decorreu de fato posterior
imputável à ré.
Tal ponto, apto, por si só, a sustentar o juízo emitido, não foi rebatido nas
razões recursais, aplicando-se, por analogia, a Súmula n. 283 do STF.
Documento eletrônico VDA55997678 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 23/04/2026 17:39:17
Código de Controle do Documento: 8b5ead24-7db3-4304-a499-66999b7900fc

Além disso, rever a conclusão do acórdão, quanto à distribuição da verba de
sucumbência, bem como à solidariedade da recorrente em seu pagamento,
demandaria incursão no campo fático-probatório, providência vedada na via
especial, conforme a Súmula n. 7 do STJ.
O conhecimento do recurso especial interposto com fundamento na alínea
"c" do permissivo constitucional exige indicação do dispositivo legal objeto
de interpretação divergente, bem como demonstração do dissídio, mediante
verificação das circunstâncias que assemelhem ou identifiquem os casos
confrontados e realização de cotejo analítico entre elas, nos termos definidos
pelos arts. 255, §§ 1o e 2o, do RISTJ e 1.029, § 1o, do CPC, ônus dos quais
a parte agravante não se desincumbiu.
Com relação à multa imposta à parte recorrente, constata-se que a oposição
dos embargos declaratórios, na Corte de origem, decorreu do legítimo
exercício do direito de recorrer da parte, que se valeu do referido recurso
para tentar combater decisão que lhe era desfavorável.
Portanto, os embargos de declaração foram opostos com o nítido caráter
prequestionador, motivo pelo qual deve ser afastada a sanção prevista no
§ 2o, do CPC, nos termos da
art. 1.026,
Súmula n. 98/STJ.
Ante o exposto, DOU PARCIAL PROVIMENTO ao recurso especial, a fim de
afastar a multa do
§ 2o, do
art. 1.026,
CPC/2015.
Julgo prejudicado o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso.
Publique-se e intimem-se.

Em obediência ao princípio da dialeticidade recursal e conforme previsto no
§ 1o, do CPC,
art. 1.021,
"na petição de agravo interno, o recorrente impugnará
.
especificadamente os fundamentos da decisão agravada"
No agravo interno (fls. 1.946-1.956), todavia, a parte agravante insurge-se
contra o resultado que lhe foi adverso sem proceder à impugnação específica de todos
os fundamentos da decisão monocrática.
Com efeito, da leitura das razões recursais, constata-se a inobservância do
dever de impugnar os óbices relativos à ausência de violação do
do CPC e à
art. 1.022
ausência de cotejo analítico. A agravante limitou-se a combater a aplicação das
Súmulas n.
e
e a reiterar as teses de mérito sobre honorários,
7/STJ
283/STF
silenciando completamente sobre os referidos fundamentos autônomos, que também
embasaram a negativa de seguimento do seu recurso.
Conforme pacificado pela Corte Especial deste Tribunal, a decisão agravada
deve ser impugnada em sua integralidade, não sendo possível a cisão do provimento
judicial em capítulos autônomos para fins de recorribilidade parcial no agravo interno. A
propósito:
PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. IMPUGNAÇÃO
ESPECÍFICA DE TODOS OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO RECORRIDA.
§ 4o, I, DO
ENTENDIMENTO RENOVADO PELO
ART. 544,
CPC/1973.
NOVO CPC, ART. 932.
1. No tocante à admissibilidade recursal, é possível ao recorrente a eleição
dos fundamentos objeto de sua insurgência, nos termos do
II,
o
art. 514,
c/c
Documento eletrônico VDA55997678 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 23/04/2026 17:39:17
Código de Controle do Documento: 8b5ead24-7db3-4304-a499-66999b7900fc

do
Tal premissa, contudo, deve ser afastada quando
art. 505
CPC/1973.
houver expressa e específica disposição legal em sentido contrário, tal como
ocorria quanto ao agravo contra decisão denegatória de admissibilidade do
recurso especial, tendo em vista o mandamento insculpido no
§ 4o,
art. 544,
I, do CPC, no sentido de que pode o relator "não conhecer do agravo
manifestamente inadmissível ou que não tenha atacado especificamente os
fundamentos da decisão agravada" - o que foi reiterado pelo novel CPC, em
seu art. 932.
2. A decisão que não admite o recurso especial tem como escopo exclusivo
a apreciação dos pressupostos de admissibilidade recursal. Seu dispositivo
é único, ainda quando a fundamentação permita concluir pela presença de
uma ou de várias causas impeditivas do julgamento do mérito recursal, uma
vez que registra, de forma unívoca, apenas a inadmissão do recurso. Não
há, pois, capítulos autônomos nesta decisão.
3. A decomposição do provimento judicial em unidades autônomas tem
como parâmetro inafastável a sua parte dispositiva, e não a fundamentação
como um elemento autônomo em si mesmo, ressoando inequívoco,
portanto, que a decisão agravada é incindível e, assim, deve ser impugnada
em sua integralidade, nos exatos termos das disposições legais e
regimentais.
4. Outrossim, conquanto não seja questão debatida nos autos, cumpre
registrar que o posicionamento ora perfilhado encontra exceção na hipótese
prevista no
, do
que veda o cabimento do agravo
art. 1.042, caput
CPC/2015,
contra decisão do Tribunal
que inadmitir o recurso especial, com base
a quo
na aplicação do entendimento consagrado no julgamento de recurso
repetitivo, quando então será cabível apenas o agravo interno na Corte de
origem, nos termos do
§ 2o, do CPC.
art. 1.030,
5. Embargos de divergência não providos. (
Rel.
EAREsp 746.775/PR,
Ministro João Otávio de Noronha, Rel. p/ Acórdão Ministro Luis Felipe
Salomão, Corte Especial, DJe de 30.11.2018.)

Deixando a parte recorrente de rebater especificamente o ponto da decisão
ora agravada, incide no caso a
Nesse sentido, confira-se o
Súmula n. 182/STJ.
seguinte precedente:
AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL.
REINTERPRETAÇÃO DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS E REEXAME DE
PROVAS. SÚMULAS 5 E
ACÓRDÃO RECORRIDO EM
7/STJ.
CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. APLICAÇÃO DA

AUSÊNCIA
DE
IMPUGNAÇÃO
ESPECÍFICA.
SÚMULA
83/STJ.
INCIDÊNCIA DA
RECURSO NÃO CONHECIDO.
SÚMULA 182/STJ.
[...]
3. Incide o óbice da
quando a decisão recorrida aplica o
Súmula 182/STJ,
entendimento da
ao caso concreto, e a parte recorrente
Súmula 83/STJ
deixa de comprovar que os precedentes nela indicados não se aplicam à
espécie, sequer traz julgados contemporâneos ou supervenientes aos
referidos na decisão, de forma a demonstrar que outra é a orientação
jurisprudencial nesta Corte Superior, ou, que a divergência é atual.
4. Agravo interno não conhecido.
(AgInt no
relatora Ministra Maria Isabel Gallotti,
REsp n. 1.881.480/SP,
Quarta Turma, julgado em
DJe de
)
13/6/2022,
21/6/2022.

Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do agravo interno.
Documento eletrônico VDA55997678 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 23/04/2026 17:39:17
Código de Controle do Documento: 8b5ead24-7db3-4304-a499-66999b7900fc

É como voto.
Documento eletrônico VDA55997678 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 23/04/2026 17:39:17
Código de Controle do Documento: 8b5ead24-7db3-4304-a499-66999b7900fc

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AgInt no AREsp 2.978.099 / SC
Número Registro: 2025/0241106-9
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
03003210720158240126 3003210720158240126
Sessão Virtual de
a
28/04/2026
04/05/2026
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : BR PARTNERS LOGISTICA INTERNACIONAL LTDA
ADVOGADOS : SILVANO DENEGA SOUZA - SC026645
THIAGO AUTH ZEIDLER - SC067346
AGRAVADO
: MAERSK BRASIL BRASMAR LTDA
ADVOGADOS : MARTA REGINA BEDIN - PR022051
CÉSAR CHRISÓSTOMO MENDONÇA JUNIOR - RJ172520
LUÍS CARLOS ALVES DE ALMEIDA JUNIOR - RJ161263
ASSUNTO
: DIREITO MARÍTIMO - RESPONSABILIDADE CONTRATUAL - QUANTO À
CARGA
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : BR PARTNERS LOGISTICA INTERNACIONAL LTDA
ADVOGADOS : SILVANO DENEGA SOUZA - SC026645
THIAGO AUTH ZEIDLER - SC067346
AGRAVADO
: MAERSK BRASIL BRASMAR LTDA
ADVOGADOS : MARTA REGINA BEDIN - PR022051
CÉSAR CHRISÓSTOMO MENDONÇA JUNIOR - RJ172520
Documento eletrônico VDA56428266 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 05/05/2026 01:13:26
Código de Controle do Documento: 13e1146b-dd31-4426-ae1c-44169798d6e9

LUÍS CARLOS ALVES DE ALMEIDA JUNIOR - RJ161263
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu não conhecer do recurso, nos termos do
28/04/2026
04/05/2026,
voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Luís Carlos Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG),
João Otávio de Noronha, Raul Araújo e Maria Isabel Gallotti votaram com o Sr. Ministro
Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.

Brasília, 04 de maio de 2026
Documento eletrônico VDA56428266 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 05/05/2026 01:13:26
Código de Controle do Documento: 13e1146b-dd31-4426-ae1c-44169798d6e9